Tribunal: TJMT
Processo: 0011426-81.2015.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011426-81.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PAOLO ROSSI - CPF: 042.506.129-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSO SANTO ROSSI - CPF: 060.128.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDO ROSSI - CPF: 032.090.549-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ANGELICA ROSSI - CPF: 029.539.909-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO E CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRELIMINARES – DESERÇÃO DO APELO – REJEIÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELA EXEQUENTE COM OS FIADORES DO TÍTULO TENDO POR OBJETO PARCELA DA DÍDIVA – RESSALVA EXPRESSA DE SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO REMANESCENTE PERANTE OS DEVEDORES ORIGINÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em deserção do apelo pelo não recolhimento do preparo no prazo determinado quando tal decisão é revogada pela própria prolatora.

Do mesmo, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e ocorrência de decisão surpresa quando à parte é dada oportunidade para se manifestar sobre documento novo juntado aos autos e considerado pelo julgador quando da prolação da sentença.

Se o termo de acordo extrajudicial celebrado pela exequente com os fiadores do título de crédito teve por objeto somente parte da dívida, ressalvando expressamente a subsistência da dívida remanescente, de rigor a reforma da sentença que determinou a extinção da execução, ao argumento de ausência de interesse de agir superveniente.

Lado outro, deve ser mantida à multa por litigância de má-fé da parte que, a despeito de ter recebido parcela do débito extrajudicialmente, não comunica tal fato ao Juízo, permitindo o prosseguimento da execução pelo valor integral da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0011426-81.2015.8.11.0040

APELANTE:
WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.

APELADO:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por CARLOS TAVARES DE MIRANDA (proc. n. 0011426-81.2015.8.11.0040), exarada nos seguintes termos:

“
Isto posto, reconheço a falta de interesse de agir superveniente, bem como a ilegitimidade da exequente/embargada para prosseguir com a execução ajuizada e, não tendo havido manifestação por parte dos sub-rogadores em assumir o polo ativo da ação, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, julgo extinta a execução (Autos n° 3283.06.2015.811.0040, cod. 126458), bem como os presentes embargos a execução (Autos n° 11426.81.2015.811.0040, cod. 141676).

Diante da flagrante má-fé da exequente/embargada que, conforme destacado acima, omitiu a realização do acordo extrajudicial, permitindo o prosseguimento da execução em desfavor dos devedores originários, reputo-a litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos III e Vl e, via de consequência, condeno-a ao pagamento de multa que fixo em 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, caput, também do CPC.

Condeno, ainda, a embargada/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do CPC
”.

Em suas razões, aduz que o “
acordo entabulado entre o Apelante e Valdir e Leila Daroit é claro que o recebimento dos valores representados no acordo refere-se a Confissão de Dívida e não a CPR, sendo que, a referido CPR foi mencionada no presente acordo, uma vez que foi uma: garantia ao Voldir e Leila Daroit que a apelante não acionariam eles como fiadores
”, tendo a sentença desconsiderado ainda “
a parte que diz "permanecendo o valor remanescente no processo de execução 3283-062015.81 1.0040”, ou seja, o crédito processual continua o mesmo
.”

Cita que a “
CPR em momento algum ela traz uma dívida em dólar, somente dívida em grãos, o que ainda é devido
”.

Alega que “
a r. Sentença não analisou com zelo o caderno processual, tão menos analisou o Acordo entabulado entre as partes no processo cautela código 122077, nas folhas 77, que o Recorrido confessou o valor devido, bem como que caso descumprisse a entrego dos grãos, teria o acréscimo de 50% de multa, o que simplesmente foi ignorado
”.

Diz que, inobstante a extinção processual, “
a r. Sentença do Juízo “a quo" é simplesmente um ABSURDO, pois condena o Apelante em LITIGANCIADE MA-FE pelo fato de não ter informado o Acordo Junto a Valdir Daroit, sendo que o Acordo se deu referente a uma confissão de divida, que nada tem a ver com a CPR em discussão
”, inexistindo fundamentação completa que ampare o
decisum
.

Pontua que “
não demonstrado qualquer prejuízo à constituição e desenvolvimento do processo, não há falar em extinção sem julgamento do mérito
”.

Defende ofensa ao contraditório e ampla defesa, além de ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que o Juízo não lhe deu direito de manifestação prévia acerca do acordo juntado pela Recorrida, o qual, “
como já explicado não tem qualquer ligação com o processo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, condenando o Apelado ao pagamento da quantia de soja em aberto, ou sua anulação por cerceamento de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 120500490.

A justiça gratuita pleiteada pela Apelante foi indeferida pela Relatora originária, Desa. Marilsen Andrade Addario.

Contra esta decisão a ora Apelante propôs AgravaoInterno, tendo a Relatora se retratado parcialmente para autorizar o recolhimento das custas do preparo do apelo ao final do processo.

Tal decisão, por sua vez, foi objeto de Agravo Interno interposto pelo ora Apelado, tendo esta Relatora, após a Relatora originária ter declarado sua suspeição, exercido juízo de retratação para determinar que a empresa Apelante efetuasse o recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias, o foi cumprido, como certificado no Id. 201611662.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por CARLOS TAVARES DE MIRANDA (proc. n. 0011426-81.2015.8.11.0040), julgou extinta a execução por falta de interesse de agir superveniente, condenado a Embargada/Apelante, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Para tanto, adotou o julgador singular como fundamento o termo de acordo extrajudicial celebrado pela Recorrente com os fiadores do título, apresentado aos autos pelo ora Apelado por ocasião da audiência instrutória, por meio do qual a dívida buscada na CPR executada já teria sido quitada por eles, fato omitido pela Apelante.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Alegou o Apelado, tanto nas contrarrazões do Agravo Interno interposto pela Apelante contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, como nas razões do seu Agravo Interno proposto contra a decisão que deferiu o recolhimento do preparo do apelo ao final da lide, a deserção do recurso de Apelação, uma vez que, aberto o prazo para tal recolhimento após o indeferimento da assistência judiciária, a empresa Recorrente, sem assim proceder, interpôs o recurso de Agravo Interno, que não possui efeito suspensivo.

Suscitou, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a assertiva de que a Apelante adotou “
tese recursal desconectada da fundamentação da sentença e seu dispositivo
”.

Por sua vez, a empresa Apelante, em preliminar de Apelação, alegou a nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que a sentença foi baseada em documento sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar.

Razão não assiste às partes.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que a interposição de Agravo Interno

contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerimento de concessão de efeito suspensivo ou recolhimento do preparo recursal no prazo determinado implica na deserção do apelo.

Contudo, a decisão que fixara o prazo para recolhimento do preparo não restou ratificada pelo colegiado. Ao revés, foi desconstituída pela própria prolatora, que exerceu juízo de retratação no Agravo Interno para autorizar tal recolhimento ao final da lide.

Logo, descabida a pretensão de reconhecimento de deserção em virtude do não cumprimento de decisão revogada.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que, ao contrário do afirmado pelo Recorrido, a parte Apelante apresentou as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua invalidação.

A seu turno, a despeito de alegar que não lhe foi dada oportunidade para se manifestar sobre o termo de acordo extrajudicial considerado pelo julgador singular quando da prolação da sentença, infere-se dos autos que a Apelante foi, sim, intimada para se manifestar sobre os documentos novos juntados no feito no prazo de 10 (dez) dias, tendo, contudo, permanecido inerte, conforme certificado nos autos (Id. 120500478, p. 3).

Cabe frisar que os novos documentos foram juntados aos autos em 18/06/2021, ao passo que a intimação para sobre eles se manifestar foi publicada no DJe em 25/06/2021, afastando qualquer alegação de violação ao contraditório e ocorrência de decisão surpresa.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Superadas todas as preliminares invocadas pelas partes, passo à análise das razões do apelo.

Infere-se dos autos que o feito executivo (n. 3283.06.2015.811.0040), dos quais os presentes Embargos fazem oposição, foi ajuizado pela empresa WS Exportação e Importação de Cereais Ltda. contra Carlos Tavares de Miranda e Marli Rosseto Tavares de Miranda, devedores principais da CPR WS 001/2014, que possui como objeto a entrega de 257.358 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta e oito) sacas de soja de 60kg cada, avaliada em mais de U$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil dólares).

Contudo, por ocasião da audiência instrutória, sobreveio aos autos termo de acordo extrajudicial celebrado pela empresa WS Exportação e Importação de Cereais Ltda. com Valdir Daroit e Leila Clementina Singaclia Daroit, que figuraram como fiadores daquele título.

Na sequência, por entender o julgador singular que referido acordo compreendeu a integralidade da dívida representada na CPR

WS 001/2014, foi o feito executivo julgado extinto, por falta de interesse de agir superveniente, com a condenação da exequente às penas da litigância de má-fé diante da omissão da celebração da avença.

Pois bem.

Consta dos termos do acordo, inicialmente, que: “
que o objeto da Dívida aqui acordada, se deu através da Emissão de uma
Cédula de Produto Rural n°WS 001/2014 – SJ, com Vencimento em 30/01/2015 e 30/01/2016
, devidamente registrada no Cartório de Imóveis de Títulos e Documentos de Sorriso/MT, cujos DEVEDORES ORIGINÁRIOS são
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
, portador do CI/RG 1874530 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 467.098.949-91, e sus esposa
MARLI ROSSETO TAVARES DE MIRANDA
, portadora da CI/RG 1311282-1 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 524.410.759-34, brasileiros, casados em regime de Comunhão Parcial de Bens, produtores rurais, domiciliados e residentes na Rua Alta Floresta, n° 331, Centro, no Município de Sorriso-MT, CEP 78.890-000. CPR onde os
DEVEDORES/ACORDANTES
p restaram fiança no caso de inadimplemento dos devedores originários, conforme item II da CPR em anexo que passa a fazer parte do presente acordo
” (Id. 120500484, p. 1/2).

Feita tal introdução, assim dispõem as primeiras cláusulas da avença (Id. 120500484, p.3):

Como se vê, é evidente que o acordo guarda relação com a CPR WS 001/2014-SJ executada, mencionada, inclusive, de forma expressa por diversas vezes na avença, de modo que a alegação recursal no sentido de que o documento “
nada tem a ver com a CPR
” é completamente descabida.

Ocorre que, da leitura atenta das cláusulas acima colacionadas, observa-se que, ao contrário do consignado na sentença, o acordo não

compreendeu a integralidade da dívida representada pela CPR, até mesmo porque esta nunca fora sua finalidade.

Com efeito, o ajuste teve como objeto o pagamento tão somente de fração do valor da dívida representada pela CPR por parte de seus fiadores, em contrapartida ao compromisso da empresa exequente de não demandar judicialmente contra eles e de providenciar o levantamento dos respectivos nomes dos órgãos de restrição ao crédito, tanto que indicado expressamente no termo que permanece o valor remanescente no processo de execução em desfavor apenas dos devedores originários.

Logo, se o termo de acordo extrajudicial celebrado pela exequente com os fiadores do título de crédito teve por objeto somente parte da dívida, ressalvando expressamente a subsistência da dívida remanescente, de rigor a reforma da sentença que determinou a extinção da execução, ao argumento de ausência de interesse de agir superveniente.

De outro norte, do mesmo modo que o feito executivo deve prosseguir pelo valor remanescente, deve a multa por litigância de má-fé aplicada à Apelante subsistir.

Isso porquê, tem-se que a Recorrente, a despeito de já ter recebido parte do débito por força do acordo em questão, deixou de comunicar tal fato ao Juízo, permitindo o prosseguimento da execução pelo valor integral da dívida, em violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)
(destaquei)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, determinar o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, arguiu o agravante
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
a intempestividade do agravo interno de ID nº 125570186, anteriormente interposto pela agravada
W S EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
e, por consequência, deserção do seu recurso de apelação,
por entender

que além desta ter acostado aos autos os documentos comprobatórios de sua suposta hipossuficiência fora do prazo, após o indeferimento do seu pedido de assistência judiciária, ao invés de efetuar o pagamento do preparo do recurso de apelação no prazo de cinco dias, conforme intimada, preferiu interpor recurso de agravo interno que não possui efeito suspensivo.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, na hipótese, não há falar-se que a agravada acostou aos autos os
“[...]
documentos na tentativa de demonstração de suposta dificuldade financeira momentânea da empresa [...]”
(Sic. ID nº 135173692), de forma extemporânea, ou seja, após o dia 28/03/2022, consoante certidão de ID nº 123632004, porquanto extrai-se dos autos que o Dr. FERNANDO PARMA TIMIDATI, patrono da agravada, comprovou/justificou que no período de 25/03 a 05/04/2022 se encontrava em tratamento médico, conforme atestado de ID nº 123938475, razão pela qual procedeu o protocolo dos citados documentos somente em 05/04/2022, conforme se verifica dos IDs nºs 123863967 a 123863989.

Ademais, não obstante alegue o agravante que o documento/atestado apresentado pelo patrono da agravada é
“[...] divergente de seu domicílio, sem qualquer conexão com a causa discutida [...]”
(Sic. ID nº 135173692), não trouxe nenhuma contraprova que possa maculá-lo.

Destarte, ausente prova que possa desconstituir o atestado médico apresentado pelo patrono da agravada, à espécie, não há falar-se que os documentos relativos a sua hipossuficiência financeira foram apresentados fora do prazo.

A alegação do agravante de que o recurso de apelação da agravada deve ser declarado deserto, posto que, após intimada do indeferimento do seu pedido de justiça gratuita,
ao invés de efetuar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, preferiu interpor recurso de agravo interno que não possui efeito suspensivo, também não prospera.

Isto porque, ainda que o recurso de agravo interno não possua efeito suspensivo, não é de se olvidar que na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi formulado na fase recursal - recurso de apelação.

Logo, eventual deferimento terá efeito
ex nunc
, ou seja, a partir de então.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITOS EX NUNC
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Neste particular, de se destacar que a hermenêutica do disposto no artigo 101 do CPC/15 permite a conclusão de que, em casos tais, a apelação somente será deserta se, improvido o agravo interno e, intimada para efetuar o preparo recursal, a parte apelante se mantiver inerte, senão vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
"

Por sua vez, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
4. Denegação ou revogação da gratuidade de justiça:
Nesse caso, o recorrente deverá proceder ao recolhimento das custas processuais em cinco dias.
Há uma impropriedade de linguagem no dispositivo, que apena com o não conhecimento do recurso o não recolhimento das custas
.
Todavia, cremos que isto se refere ao recurso subsequente contra a decisão, tendo em vista que a denegação/revogação da gratuidade de justiça retira efeitos práticos da pena de não conhecimento do recurso
. Além disso, vale lembrar que não só a parte que pretende se beneficiar da gratuidade, mas também a outra parte, pode ter interposto recurso: nesse caso, não faria sentido que o recurso não fosse conhecido, porque ele teve um efeito prático, qual seja de revogar a concessão do benefício. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 480)

Nesse sentido a jurisprudência;

“AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA FÍSICA. PROVA DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A ausência de efeito suspensivo no agravo interno que versa sobre justiça gratuita não implica em prejudicialidade externa para fins de obrigar a parte a arcar com o pagamento do preparo da apelação, consoante inteligência do art. 101 do CPC
.

II- Não há inépcia recursal quando as razões do agravo interno apresentam todos os requisitos formais exigidos no art. 1.021 do CPC, sobretudo ataque aos fundamentos da decisão agravada, mesmo que para tanto tenham sido usados os argumentos da petição inicial ou da defesa.

III- A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Havendo provas que demonstrem que o agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

IV-Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Agravo Interno Cv 1.0000.20.026008-1/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

No caso, como recurso de agravo interno interposto pela agravada foi parcialmente provido monocraticamente para, em juízo de retração, reconsiderar em parte a decisão proferida no ID nº 124098074, ou seja,
“[...] tão somente para deferir o recolhimento das custas do preparo do recurso de apelação constante do ID nº 120500485, ao final do processo [...]”
(Sic. ID nº 132963178), não há falar-se em deserção, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA

contra a decisão proferida no agravo interno de ID nº
125570186
que,
em juízo de retratação,
reconsiderou em parte
da decisão proferida no ID nº 124098074
“[...] tão somente para deferir o recolhimento das custas do preparo do recurso de apelação constante do ID nº 120500485, ao final do processo [...]”
(Sic. ID nº 132963178).

Ao analisar o recurso de agravo interno, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de agravo interno interposto por
W S EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Embargos à Execução
opostos por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID nº. 128888674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Pelos argumentos aventados e documentos juntados aos autos, tenho que assiste razão em parte à agravante.

Isto porque, reanalisando a questão, agora à luz dos fundamentos do Agravo Interno, especialmente os fatos de que: a) a empresa agravante comprovou que se encontra sem faturamento desde o mês de janeiro de 2018, b) a atual crise financeira do País em razão da pandemia provocada pelo Conoravírus e, c) que o valor do preparo “[...] alcança o valor máximo, ou seja, R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) aproximadamente [...]. ” (ID nº 125570186), entendo que a decisão recorrida merece parcial reconsideração.

Todavia, não para a concessão integral do pedido de assistência judiciária gratuita como pretende a agravante, porquanto, como é cediço, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que realmente preencham esses requisitos.

Nesse sentido, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pessoa jurídica. Demonstração cabal da insuficiência de recursos
. “Ademais de fundamentado, exclusivamente, na CF 5º LXXIV, o certo é que a Corte já assentou a necessidade de demonstração cabal da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária [...]. ”
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 99).

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.

3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).

4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5. Agravo Interno não provido. ”
(AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)

No caso, a despeito de a hipossuficiência da agravante não ter sido cabalmente demonstrada (STJ – 4ª T., AG em REsp. 300.765), à vista dos fatos acima apresentados, cabível à espécie o diferimento do recolhimento das custas do preparo apenas ao final do processo, uma vez que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de retardar o pagamento pelo motivo de não conseguir arcar com as despesas processuais no momento atual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. "O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ que têm natureza de taxa federal (AgInt no AREsp n. 950.027/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 4/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 963.511/RS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/02/2018, DJe 12/03/2018 – grifei).

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTUITO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 187/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO NA PETIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. [...] 4. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou o pagamento das custas ao final não opera efeitos retroativos, motivo pelo qual não estaria a parte recorrente dispensada de apresentar o preparo em questão, cuja ausência implica deserção”
(STJ – 3ª Turma – RCD no AREsp 511.031/PA – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 07/05/2015, DJe 13/05/2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE QUE A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DEVE SER PROVADA EXCLUSIVAMENTE PELA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, CONTÁBEIS E BANCÁRIOS – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Há possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, tendo em conta de não se tratar de exoneração, mas, tão somente, de retardar o recolhimento, quando demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário”
(TJMT – 5ª Câmara de Direito Privado – RAI 140094/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/02/2017, publicado no DJE 10/02/2017)

Ademais, não é de se olvidar que a referida providência irá permitir o amplo acesso da agravante ao Poder Judiciário, princípio garantido constitucionalmente.

Com essas considerações,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso da agravante e
, em juízo de retratação,
reconsidero em parte
da decisão proferida no ID nº 124098074, tão somente para

deferir o recolhimento das custas do preparo do recurso de apelação constante do ID nº
120500485
, ao final do processo.

P.I.C.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem
.

Como se vê, não prospera a tese recursal do agravante, qual seja, de
“[...] INVIABILIDADE/ILEGALIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL [...]. ”
(Sic. ID nº 135173692).

Isto porque, é bem verdade que, por se tratar a hipótese de situação excepcional, não há previsão legal específica quanto a possibilidade do diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo.

No entanto, não é menos verdade que a Constituição Federal (art. 5º, XXXV da CF/88) instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto período.

Por sua vez, o artigo 98, § 5º, do CPC/15, determina que
“a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. ”

Logo, se é assim, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo, nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário.

No caso, o valor do preparo
“[...] alcança o valor máximo, ou seja, R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) aproximadamente [...].
”
(ID nº 125570186) e, além de a agravada ter comprovado a sua hipossuficiência financeira temporária, basta uma singela análise da decisão recorrida para constatar que, de acordo com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não se trata a hipótese de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de retardar o pagamento pelo motivo de não conseguir arcar com as despesas processuais no momento atual, ou seja, situação perfeitamente viável a fim de permitir o amplo acesso da agravada ao Poder Judiciário, princípio garantido constitucionalmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

1. Evidenciada a impossibilidade momentânea da parte em custear despesas, incluindo custas e preparo, o benefício de recolhimento dessas ao final do processo trata-se de medida de efetivação do direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição preconizado no art. 5º, XXXV da CF/88 e reafirmado pelo art. 3º do CPC. Recurso de agravo interno em apelação conhecido e provido. ”

(TJ-GO - APL: 01982784920138090103 MINAÇU, Relator: Des (a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/02/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA.
DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO
.

1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea.

4. A falta de previsão legal específica não impede o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo.

5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina.

6. Nos termos do artigo 98, § 5º, do CPC, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. ” Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário.

7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. ”

(TJ-DF 07208039320208070000 DF 0720803-93.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/10/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Hipossuficiência não comprovada. Pedido de diferimento de custas. Possibilidade. Valor da causa expressivo. Agravo provido. A alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais deve ser provada, a fim de atestar o prejuízo do sustento familiar. O diferimento de custas ao final poderá ser concedido considerando o valor expressivo da lide, aliado às informações financeiras mensais do agravante. ”

(TJ-RO - AI: 08046446620208220000 RO 0804644-66.2020.822.0000, Data de Julgamento: 16/11/2020)

Destarte, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024